Tribunal: STF
Processo: RE 77847
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA . LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA ARGÜIÇÃO
RELATIVA A DISPENSA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. NÃO VERIFICAÇÃO,
POR OUTRO LADO, DE NULIDADES RESULTANTE DE NÃO TOMADA DO DEPOIMENTO
PESSOAL DA PARTE CONTRARIA, VISTO COMO O RECORRENTE DEIXOU DE
DILIGENCIAR O CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA CUJA EXPEDIÇÃO, PARA AQUELE
FIM, FOI DETERMINADA PELO JUIZ. PRETENDIDO OFENSA AOS ARTIGOS 913 A
916 DO C.P.C. DE 1939.ALEGAÇÃO QUE SÓ PODERIA SER APRECIADA MEDIANTE
O REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDIONARIO NÃO CONHECIDO.